Tribunal: TJMT
Processo: 1079019-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1079019-81.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
RECORRIDO: GEIZIANE FLAVIA PARDIM
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. FÉRIAS REMUNERADAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL EXPRESSA. TEMA 551 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AOS DESCONTOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora temporária da área da educação para condenar o ente público ao pagamento de férias relativas ao total de 30 dias e do respectivo terço constitucional, referentes ao período de 10/2021 a 09/2025, com dedução das parcelas já pagas, atualização pela taxa SELIC e incidência dos descontos legais. O recorrente alegou nulidade da sentença, requereu o sobrestamento do feito em razão de incidente de uniformização, suscitou prescrição quinquenal, defendeu a incidência do Tema 551 do STF para afastar o direito pleiteado e, subsidiariamente, pediu o reconhecimento expresso da retenção de imposto de renda e contribuição previdenciária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei Cível no 1001090-57.2024.8.11.9005; (ii) estabelecer se servidora temporária do Município de Cuiabá faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional com base em previsão legal municipal, à luz do Tema 551 do STF; (iii) determinar se há interesse recursal quanto ao pedido de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária; e (iv) definir se as parcelas reconhecidas estão atingidas pela prescrição quinquenal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O incidente de uniformização invocado pelo recorrente trata da validade de contratações temporárias sucessivas e da apuração de eventual desvirtuamento do vínculo, enquanto a controvérsia do caso versa exclusivamente sobre o pagamento de férias e terço constitucional com fundamento em previsão legal municipal expressa, o que afasta a suspensão do processo.
4. O Tema 551 do STF admite o pagamento de férias remuneradas acrescidas do terço constitucional a servidor temporário quando houver expressa previsão legal ou contratual em sentido contrário à regra geral de inexistência do direito.
5. O art. 10 da Lei Municipal no 4.424/2003 assegura aos contratados temporários férias remuneradas com um terço de abono, décimo terceiro e vale-transporte, de modo que a hipótese se enquadra na exceção expressamente reconhecida pelo STF.
6. O art. 49 da Lei Complementar Municipal no 220/2010, inclusive em seu parágrafo único, estende aos servidores temporários da educação o direito ao adicional de férias, sem exigir solicitação e sem instituir condicionante apta a afastar a verba.
7. A discussão sobre eventual validade ou invalidade do vínculo temporário não interfere na solução da controvérsia, porque a sentença se fundamenta em previsão legal expressa, fundamento autônomo e suficiente para a procedência do pedido.
8. A interpretação restritiva defendida pelo Município quanto à necessidade de ato normativo específico para enquadramento da faixa salarial não prevalece, porque esvazia indevidamente a proteção conferida pela legislação municipal e contraria a diretriz do Tema 551 do STF.
9. Não há interesse recursal quanto ao pedido subsidiário de incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária, porque a sentença já determinou a observância dos descontos legais incidentes sobre a condenação.
10. A prescrição quinquenal não incide, porque a condenação foi limitada ao período de 10/2021 a 09/2025, lapso inserido no prazo exigível à luz do Decreto no 20.910/1932, considerada a propositura da ação em 2025.
11. Precedente da Turma Recursal do Estado do Mato Grosso já reconhece, em caso análogo regido pela Lei Municipal no 4.424/2003, o direito de contratado temporário ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional em razão de previsão legal expressa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Servidor temporário faz jus a férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando a legislação municipal prevê expressamente a verba, nos termos da exceção fixada no Tema 551 do STF. 2. Não cabe suspender processo que discute verba fundada em previsão legal local quando o incidente de uniformização invocado versa sobre a validade da contratação temporária e eventual desvirtuamento do vínculo. 3. Falta interesse recursal quanto à incidência de imposto de renda e contribuição previdenciária quando a sentença já determina a observância dos descontos legais. 4. Não há prescrição quinquenal quando a condenação se limita a período compreendido dentro do lapso anterior ao ajuizamento da ação.”
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; Lei Municipal no 4.424/2003, art. 10; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 49 e parágrafo único; CPC, art. 932, V, “a” e “b”; Decreto no 20.910/1932; Lei no 9.099/95, art. 55; CNGC, art. 236.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.066.677/MG, Tema 551 da repercussão geral; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1031225-64.2025.8.11.0001, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 16.09.2025, publ. DJE 27.09.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079019-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), GEIZIANE FLAVIA PARDIM - CPF: 026.999.871-31 (RECORRIDO), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026